Tribunal: TJDFT
Processo: 0707969-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. TÉCNICOS DE ENFERMAGEM COM ATUAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO. LAUDO. CONTATO PERMANENTE COM AGENTES BIOLÓGICOS. GRAU MÁXIMO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o pedido de uniformização de interpretação de lei (PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018), pacificou que o pagamento de insalubridade está condicionado à perícia atestando efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos o servidor, sendo que o termo inicial do adicional é a data do laudo pericial que vistoriou o local de trabalho.
2. No caso, a perícia realizada no local de trabalho dos autores concluiu que a revisão do grau de insalubridade de 10% para 20% (vinte por cento) para eles, profissionais técnicos de enfermagem, fundamenta-se na natureza dinâmica de suas atividades laborais, havendo a exposição habitual e permanente ao risco biológico com patógenos classes 2, 3 e 4, conforme NR 32 Anexo I. Ainda, no laudo pericial, restou constatado que os autores, na unidade em que trabalham, acompanham todo o prontuário dos novos reeducandos, realizando a ministração de medicamentos, vacinas, suturas, curativos, coleta de fluídos corporais para o posterior diagnósticos de patologias virais, tais como recorrente no CDP a Covid-19, Tuberculose, HIV, Escabiose, Sífilis, Hanseníase, Hepatite e Conjuntivite viral. Além disso, restou verificado que o trabalho envolve a manipulação de objetos não previamente esterilizados, ambiente carcerários sem ventilação adequada, aumentando os riscos de contaminação cruzada, expondo a saúde dos profissionais, razão pela qual fazem jus à majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo.
3. Recurso conhecido e desprovido.